Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz, ao verificar que os documentos e alegações trazidos aos autos na petição inicial não são suficientemente claros para análise e julgamento da demanda, deve determinar a emenda da petição inicial.
2. Caso a determinação de emenda não seja atendida ou o autor promova a emenda de forma insatisfatória, a petição inicial será indeferida, conforme o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.